Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704856-16.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: NURIA RAMOS PEREIRA, LE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 72613658, a advogada Pamela M. de Souza Santos, OAB/DF 65.892, informa a renúncia ao mandato outorgado pela apelada Nuria Ramos Pereira. Há comprovação de que a outorgante teve ciência da renúncia em 03/06/2025 (ID no 72613820). Ante o exposto, retire-se o nome da advogada PAMELA MICHELLY DE SOUZA SANTOS, OAB/DF no 65892-A, como representante da parte Nuria Ramos Pereira. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que verifique a possibilidade de patrocinar os interesses da parte Nuria, tendo em vista o pedido expresso feito na petição de ID no 72613658. Caso o encargo não seja aceito pela Defensoria Pública, voltem-me os autos conclusos. Mantenha-se, por ora, o feito em pauta (21a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV – período de 18/06 até 27/06/2025). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador